Tribunal: TJBA
Processo: 8014380-68.2021.8.05.0250
Classe: Apelação
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-05
Data de publicação: 2026-02-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8014380-68.2021.8.05.0250

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: ITAU UNIBANCO S.A.

Advogado(s)
:
ENY ANGÉ SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAÚJO

APELADO: NATANAEL BENICIO DE JESUS

Advogado(s)
:
DANIEL DA CRUZ JUNIOR

ACORDÃO

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. DANOS MORAIS. RESPONSABILIDADE CONTRATUAL. JUROS DE MORA A PARTIR DA CITAÇÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que manteve condenação por danos morais decorrentes de relação contratual, fixando os juros de mora a partir da citação. A parte embargante alega omissão quanto ao termo inicial dos juros e à aplicação da Súmula 362 do STJ.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado apresenta omissão quanto ao termo inicial dos juros de mora em condenação por danos morais.

III. Razões de decidir

3. Os embargos de declaração são cabíveis apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão.

4. A Súmula 362 do STJ trata exclusivamente do termo inicial da correção monetária, que incide a partir do arbitramento, não sendo aplicável à definição dos juros de mora.

5. Em se tratando de responsabilidade contratual, os juros de mora incidem a partir da citação, conforme jurisprudência consolidada do STJ.

6. O caso concreto decorre de relação contratual bancária, razão pela qual correta a fixação dos juros moratórios a partir da citação feita pelo juízo a quo.

7. Inexistem vícios no acórdão embargado, sendo a pretensão recursal mero inconformismo com o resultado do julgamento.

IV. Dispositivo e tese

8. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos dos Embargos de Declaração nº 8014380-68.2021.8.05.0250, tendo, como Embargante,

ITAU UNIBANCO S.A.

e, como Embargado,
NATANAEL BENICIO DE JESUS.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER E REJEITAR ESTES EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, nos termos do voto condutor.

Sala de Sessões, __ de ______ de 202_.

PRESIDENTE

DESª. CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA